Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMPESTIVIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO DEPOIMENTO PESSOAL PELA PRÓPRIA PARTE. INADMISSIBILIDADE. PREMININARES ACOLHIDAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. APELO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. APELO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO.
1. O teor da decisão interlocutória que negou provimento aos derradeiros embargos de declaração, manejados contra a sentença, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 19 de junho de 2024 (quarta-feira). Assim, considera-se publicado o ato decisório aludido no primeiro dia útil subsequente, ou seja, aos 20 de junho de 2024 (quinta-feira). 1.1. A fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 21 de junho de 2024 (sexta-feira), de acordo com as regras previstas no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu no dia 11 de julho de 2024 (quinta-feira). 1.1. Observe-se que o recurso de apelação ora em exame foi interposto no dia 9 de julho de 2024 (terça-feira), ou seja, durante o regular transcurso do prazo legal.
2. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. Percebe-se que em suas razões recursais os apelantes rebateram diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 2.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, b) se houve nulidade processual, diante da configuração do fenômeno processual da preclusão em torno da legitimidade passiva da sociedade empresária SRN Construtora e Imobiliária Ltda, c) se a sentença incorreu em julgamento extra petita, e, quanto ao mais, d) se Juízo singular laborou com acerto ao julgar o pedido improcedente.
4. Não é admissível o requerimento de depoimento pessoal pela própria parte, nos termos da regra prevista no art. 385 do CPC, pois a respectiva narrativa, em torno da controvérsia examinada nos autos, já é delimitada, pelo autor, na causa de pedir remota, com fundamento na regra estabelecida no art. 319, inc. III, do CPC.
5. A controvérsia a respeito da legitimidade passiva da sociedade empresária ré, de fato, foi solucionada pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição judiciária de Brasília, em momento anterior à declinação de competência em desfavor do Juízo sentenciante. 5.1. Por ocasião do recebimento dos autos, em decorrência da declinação de competência, o Juízo sentenciante ratificou a legitimidade passiva da referida entidade, nos termos da regra prevista no art. 64, § 1o, do CPC.
6. O sistema processual civil pátrio adotou o princípio da substanciação, segundo o qual os fatos jurídicos articulados na causa de pedir têm preponderância sobre determinada categorização jurídica subjacente. 6.1. É necessário ressaltar a clareza do objeto da demanda diante da análise do pedido formulado pelo autor e dos fatos jurídicos articulados na causa de pedir.
7. No que concerne à celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 7.1. Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático, determinou três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente, c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
8. No caso em exame verifica-se que o aludido negócio jurídico, a despeito de sua validade, é ineficaz, tendo ocorrido, pois a hipótese é de venda a non domino, efetuada por quem não tem o poder de disposição sobre a coisa.
9. Nos termos da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 9.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
10. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 10.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda
11. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra estabelecida no art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 11.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, afigura-se viável a aplicação dos parâmetros previstos no art. 8o do CPC, como estratégia para a determinação da extensão da eficácia jurídica da regra prevista no art. 85, § 2o, do mesmo Código.
12. Preliminares suscitadas pelo autor rejeitadas. 12.1. Preliminares de legitimidade passiva e preclusão acolhidas. 12.2. Apelo interposto pelo autor conhecido e desprovido. 12.3. Apelo manejado pelos réus conhecido e parcialmente provido. 12.4. Apelo interposto pela ré Terrabrás conhecido e desprovido. 12.5. Demais recursos conhecidos e parcialmente providos.